Tribunal: STF
Processo: Rcl 80399
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo PWC Comércio de Veículos Recreativos Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (eDOC 1).



    Na petição inicial, a parte afirma que o acórdão reclamado não respeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 598.677 (Tema 456), no âmbito da repercussão geral, por entender que houve a devida instituição do regime de antecipação do ICMS em lei. Aduz que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por esta Corte nesse precedente ao validar legislação genérica que instituiu a antecipação do ICMS no Estado de Pernambuco. 



    Alega que a autoridade reclamada, ao analisar os artigos 28 a 30 da Lei 15.730/2016, que instituíram naquele estado a cobrança antecipada do ICMS nas aquisições interestaduais, entendeu que houve o preenchimento do requisito da legalidade e que os dispositivos foram suficientes para trazer regras gerais da antecipação.



    Argumenta que o STF diferenciou a antecipação do fato gerador de uma mera antecipação do prazo de pagamento do tributo. Assim, enquanto a primeira representa uma cobrança ficta do imposto antes da ocorrência do fato que enseja a incidência da norma tributária; na segunda, o fato gerador já ocorreu, e o que se antecipa é a data do pagamento do imposto.



    Sustenta que o regime da antecipação sem substituição tributária nas aquisições interestaduais obriga o adquirente da mercadoria a pagar o imposto antes da efetiva venda daquela mercadoria.



    Assevera que o Tribunal reclamado desconsiderou o fato de que a lei pernambucana não trouxe as hipóteses de antecipação do ICMS, deixando essa atribuição ao Poder Executivo. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 598.677 (Tema 456), acerca da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da Federação.



    Com efeito, no julgamento do Tema 456, este Tribunal fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, uma vez que a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 598.677, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.5.2021)



    Na oportunidade do julgamento de mérito do referido paradigma, esta Corte decidiu que, no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada no presente caso é idêntica ao Tema 456, tendo em vista que a sistemática da antecipação tributária, no âmbito do Estado de Pernambuco, encontra-se prevista em lei em sentido estrito, “mais precisamente os artigos 28, 29 e 30 da Lei Estadual nº 15.730/2016, de maneira específica e a contento, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema, tendo o Decreto Estadual nº 44.650/2017 mero caráter regulamentador”.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário. Cobrança antecipada de ICMS. Existência de lei estadual. Precedente da sistemática da repercussão geral. Tema 456 do STF. Conformidade do acórdão. Decisão mantida. Insurgências manifestamente improcedentes. Multa. Agravo não provido. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundamentada no precedente afirmado para o Tema 456 da sistemática da repercussão geral. 2. Hipótese em que se reconhece, no âmbito do Estado de Pernambuco, a previsão em lei em sentido estrito da sistemática da antecipação tributária, mais precisamente por meio dos artigos 28, 29 e 30 da Lei Estadual nº 15.730/2016, de maneira específica, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema, tendo o Decreto Estadual nº 44.650/2017 mero caráter regulamentador. 3. Acertada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, dada a conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante. 4. Inexistência de distinção. Insurgências manifestamente improcedentes da parte agravante diante de questão pacificada pelo STF. 5. Aplicação de multa no valor correspondente a ½ salário mínimo, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto nos artigos 81, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do CPC. 6. Agravo interno não provido”. (eDOC 4, p. 15-16)



    Nesses termos, não se verifica teratologia quanto à aplicação do RE-RG 598.677 (Tema 456), paradigma da repercussão geral, ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada, com base na análise do referido precedente, concluiu pela existência de lei estadual em sentido estrito prevendo, de maneira específica, a sistemática da antecipação tributária.



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. Saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte e de teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto. 4. O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli”.



    (Rcl 72.637 AgR, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12.12.2024)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente